Tribunal: STF
Processo: HC 234627
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 175.098/MG, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. AGRAVANTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - Na hipótese, não verifico o constrangimento ilegal suscitado; tendo em vista que o Agravante, em que pese afirmar a ocorrência de excesso de prazo para o fim da instrução, encontra-se foragido; o que afasta a alegação de excesso de prazo. Precedente. 



    III - No que concerne à alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária, bem como em relação ao pleito de imposição de medidas cautelares alternativas; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, contudo, a prisão foi decretada há 550 (quinhentos e cinquenta) dias sem que se tenha ao menos oferecido a denúncia; b) todos os outros investigados, cujas circunstâncias pessoais e processuais são as mesmas das do paciente, tiveram suas prisões relaxadas por excesso de prazo há mais de onze meses; c) há mais de um ano e sete meses o paciente não pode ver seus filhos e família por culpa exclusiva do Ministério Público, uma vez que sem denúncia não há do que se defender.



    Em razão do exposto, requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo, sem indícios de autoria e materialidade.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente